Tribunal: CARF
Processo: 13877.720044/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.720044/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.952 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JACI AUGUSTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente do INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720044/2012-34
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720044/2012-34

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/59):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 09/01/2012, notificação de
lançamento de fl. 13, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2007, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 62.663,95, e
compensação do respectivo imposto retido na fonte de R$ 980,54, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.13.
Cientificado do indeferimento da SRL, em 05/03/2012, fl. 42, o contribuinte apresentou,
em 03/04/2012, a impugnação de fls. 02/06, alegando em síntese que os valores
recebidos referem-se ao pagamento de aposentadoria recebidos acumuladamente, e
não devem ser tributados tendo em vista a Ação Civil Pública no
1999.61.00.003710. Que os referidos rendimentos foram por ele declarados, como
rendimentos de tributação exclusiva de fonte, sendo que o cálculo referente a este
pagamento, foi elaborado pelo INSS, atendendo a determinação da referida Ação Civil
Pública, que considera o imposto devido mês a mês, sendo assim, o imposto devido já
foi corretamente tributado pelo INSS. Junta os documentos de fls. 19/26 e, requer o
cancelamento do débito fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2007 são tributados na
fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Cientificado da decisão em 07/08/2014 (fls. 62), o contribuinte, em 05/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 63/68), pugnando, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito
até o deslinde da ação de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 que está sendo
discutida no STF, recebida na sistemática da repercussão geral e, no mérito, alega que os
rendimentos recebidos referem-se a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, oriundo de prestações atrasadas devidas pelo INSS do período de 08/02/2000 a
30/06/2004, provenientes da Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-0, movida pelo
Ministério Público Federal contra o INSS, não podendo ser punido por informações incorretas
prestadas pela fonte pagadora, calhando na espécie a aplicação do regime de competência na
apuração do imposto devido, descabendo, por conseguinte, a aplicação da multa de ofício, ao
teor da súmula CARF no 25. Requer, ao final, a retificação dos cálculos do imposto de renda e
anulada a multa de ofício aplicada.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720044/2012-34

Instrui a peça recursal com o documento de fls. 69/70.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica, no valor de R$ 62.663,95 (diferença do valor declarado e o informado em DIRF = R$
79.568,88 – R$ 16.904,93), em face da revisão de seu benefício previdenciário, decorrente da Ação
Civil Pública no 1999.61.00.003710-0, movida pelo Ministério Público Federal contra o INSS,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 56/59):
O lançamento em tela refere-se a inclusão de rendimentos e a compensação do
respectivo imposto retido na fonte levadas a efeito após o confronto entre a declaração
apresentada pelo contribuinte e as informações prestadas pela fonte pagadora por meio
da DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por sua vez, o impugnante alega que os rendimentos recebidos, por se referirem a
valores pagos de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social, são de
tributação exclusiva de fonte, de acordo com a sentença proferida na Ação Civil Pública
no 1999.61.00.003710-0/SP.
Ocorre que no ano-calendário de 2007, a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720044/2012-34

de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8: (...)
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação
da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de
20/12/2010 (DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1° de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
(...)
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação
aos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2007, de aplicação da
nova sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Do mesmo modo, não se há de cogitar a aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011, que apenas disciplina o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/1988, conforme determina seu § 9°.
(...)
Assim, e considerando que não há nos autos ordem judicial determinando a tributação
de forma diversa, não pode o julgador administrativo decidir em desconformidade com
a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.
Por outro lado, a ação civil pública de no 1999.61.00.003710-0 invocada pelo
contribuinte em sua defesa, foi julgada extinta, sendo dado provimento à remessa
oficial, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, sendo negado
provimento ao agravo apresentado.
A referida ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, para discutir a tributação
do imposto de renda sobre o pagamento cumulativo de benefícios previdenciários.
Muito embora tivesse sido prolatada sentença de mérito, julgando procedente a ação,
o Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu decisão monocrática terminativa que
deu provimento à remessa oficial, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério
Público Federal e julgar extinta a ação, e negou provimento ao agravo interposto contra
a referida decisão.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720044/2012-34

Desta forma, não há como prevalecer a alegação do contribuinte de que os rendimentos
são de tributação exclusiva de fonte, em decorrência da tutela antecipada na
referida ação civil pública, e assim por ele declarados, uma vez que foi revogada pelo
Tribunal Regional Federal.
Assim, a pretensão do contribuinte de ver cancelado integralmente o débito fiscal não
pode ser acolhida, uma vez que os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano
calendário em questão, são tributados na fonte no mês de seu recebimento,
sujeitando-se ao ajuste anual.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
decorreram da revisão do benefício de aposentadoria em face da Ação Civil Pública no
1999.61.00.003710-0, movida pelo Ministério Público Federal, lhe sendo restituídas as diferenças
apuradas no período de 08/02/2000 a 30/06/2004, conforme registrado na peça impugnatória e
comprovado pela planilha de cálculos elaborada pelo INSS e carreada aos autos (fls. 19/20).
Neste contexto, de fato, calha na espécie a aplicação do regime de competência
para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, restando demonstrado que a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2007,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Quanto à aplicação da multa de ofício, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% (portanto não qualificada como alegada na peça recursal) decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força
do art. 142 do CTN.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720044/2012-34

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do
INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original